Tribunal: TJDFT
Processo: 0766970-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR E CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE ADESÃO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO
1. Não prospera a alegação da requerida de que informações claras no instrumento contratual sobre a referida cobrança aponta a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação. É de se notar que a sentença reconhece o autor como parte legítima, a figurar no polo ativo da ação, quanto discorre que o requerente foi ludibriado pela ré a adquirir plano de saúde, sem carência, para benefício de sua filha. Destaco que os pagamentos correspondentes à contratação foram todos realizados pelo autor (ID 48293279) e os boletos emitidos em seu nome (ID 48293280 e ID 48293281). Ademais, em que pese o plano de saúde ter como beneficiária a filha do autor, consta na petição inicial os diálogos entre o requerente e a preposta da ré para aquisição do plano de saúde e para comunicar as intercorrências do contrato. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 469/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. O pedido posto nesta ação não se refere à negativa de realização do parto da filha do autor, mas da alegada promessa formulada pela ré de contratação de plano de saúde isento de período de carência.
4. As alegações do autor em confronto com as provas dos autos demonstram a verossimilhança da narrativa apresentada. Como bem consignado na sentença, o contrato de adesão ID 152560916 (p. 34) menciona a cobrança de taxa de angariação sem dispor sobre o valor. A ausência de informações claras no instrumento contratual sobre a referida cobrança reforça o relato do recorrido de que lhe fora prometido a ausência de carência do plano de saúde contratado, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Observa-se ainda que os boletos emitidos tiveram a recorrente como beneficiária e os pagamentos foram a ela destinados.
5. Em se cuidando de relação de consumo, tem incidência a norma contida no artigo 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Apesar de o contrato de ID 152560916 ser claro quanto à existência de carência para realização de cesárea, os demais documentos carreados aos autos levam a crer que há verossimilhança nas alegações do autor no sentido de ter acreditado, verdadeiramente, que estava negociando a contratação de um plano de saúde sem carência. Caracterizada então a indução do consumidor em erro em relação ao objeto da contratação, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrido (R$ 3.000,00) à ré.
7. Os fatos narrados refletem o tratamento inadequado dispensado ao consumidor que teve suas reais expectativas frustradas. Tal situação experenciada pelo recorrido não pode ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano. Ademais, entende-se que a indenização por danos morais possui caráter punitivo-pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de sua prática ofensiva pelo recorrente, além de compensar o dano sofrido pelo recorrido.
8. Desse modo, considerando a circunstâncias do caso concreto, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as particularidades dos fatos, mostra-se razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
9. A sentença deve ser mantida por seus fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.